Tribunal: STF
Processo: HC 202234
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Sharief Collins, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.792.674/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Narra a impetrante que o paciente foi condenado à pena 04(quatro) anos, 10(dez) meses e 10(dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 485 dias-multa, ante a prática do crime de tráfico privilegiado.
    Sustenta, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto, pois seria primária, de bons antecedentes, não se dedicaria às atividades criminosas e nem integraria organização criminosa. 
    No entanto, segundo aduz, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deixou de aplicar o referido benefício em seu patamar máximo exclusivamente sob o fundamento de que o paciente exerceria a função de “mula” do tráfico.
    Aduz que a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo, conforme ocorreu na espécie, autorizaria o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, bem como a sua substituição por penas restritivas de direito, uma vez que estariam presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.
    Requer: 
    “a concessão da ordem de Habeas Corpus, mesmo de ofício, com o fim de aplicar a redução do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, ante o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo texto da Lei, e com a consequente alteração, readequar o regime de pena. ”
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor do aresto questionado: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MULA. REDUÇÃO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade. 2. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”(DOC. 5).
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 
    No que se refere à causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o aresto impugnado consignou o que segue: 
    “Como é sabido, nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. 
    Dispõe o art. 42 da Lei de Drogas que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". 
    Nesse contexto, esta Corte firmou o entendimento no sentido de que, na falta de indicação pelo legislador de balizas para o quantum de redução, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, para impedir a aplicação da minorante quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes (AgRg no AREsp 628.686/MG, Rel. Ministra MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 2/3/2015). 
    Por fim, cabe salientar que, segundo reiterada jurisprudência deste Tribunal Superior, o mencionado benefício legal tem como objetivo favorecer os pequenos e eventuais traficantes, não alcançando aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida (AgRg no AREsp 648.408/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 5/10/2015; AgRg no REsp 1423806/SP; Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015). 
    In casu, verifica-se que o Juiz Sentenciante havia reduzido a pena na fração de 1/3, diante da qualidade da droga apreendida, no caso, 966 g de cocaína (e-STJ, fl. 376). Todavia, a Corte local, ao acolher em parte o recurso ministerial, aplicou a referida causa de diminuição de pena no patamar de 1/6, conforme excerto acima transcrito. 
    Vale anotar que a jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade. 
    Assim, a ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. ”.
    Logo, o entendimento exarado está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que, embora o mero fato de o paciente ser uma mula do tráfico não induza necessariamente à conclusão de que se dedicava a atividades criminosas ou de que integrava organização criminosa, se justifica na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no grau mínimo (1/6) em razão da efetiva colaboração prestada pela paciente ao tráfico internacional. Sobre o tema, anote-se:
    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 
    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.
    2. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu integre organização criminosa. Precedentes.
    3. O exercício da função de “mula”, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. Precedentes.
    4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 
    5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto).
    6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa” (HC nº 134.597/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/16 - grifei)
    Ressalte-se, por fim, que segundo o entendimento da Corte, “é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido.” (ARE nº 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/8/16)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente